Tribunal: TRF3
Processo: 5055122-92.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
304/1327)

5055122-92.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5055122-92.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDEMAR APARECIDO RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: EGNALDO LAZARO DE MORAES - SP151205-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSANA RUBIN DE TOLEDO - SP152365-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SIDIEL APARECIDO LEITE JUNIOR - SP221889-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO APARECIDO RODRIGUES FILHO - SP268688-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA MUCCIACITO - SP372790-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. FRIO. CALOR. AGENTES BIOLÓGICOS. PERÍCIA JUDICIAL. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. VALIDADE. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que, em ação previdenciária, reconheceu a especialidade de atividades exercidas pelo segurado e concedeu aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (27/4/2017). A autarquia sustenta, preliminarmente, nulidade da prova pericial por ausência prévia de PPP e incompetência da Justiça Comum para retificação de informações constantes do PPP, bem como requer o reexame necessário. No mérito, impugna o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados, alegando extemporaneidade do laudo, ausência de exposição permanente a agentes nocivos, impossibilidade de perícia por similaridade e inadequação da avaliação dos agentes frio, calor e biológicos. Subsidiariamente, requer a fixação dos efeitos financeiros a partir da juntada do laudo pericial e outras providências.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame necessário na hipótese de condenação previdenciária estimável por simples cálculos e inferior ao limite legal; (ii) estabelecer se é válida a prova pericial judicial realizada para comprovação de atividade especial, inclusive quando inexistente PPP ou quando realizada por similaridade; (iii) determinar se os períodos laborados pelo autor configuram atividade especial em razão da exposição a ruído, frio, calor e agentes biológicos; (iv) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício quando o reconhecimento do tempo especial decorre de prova produzida em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o reexame necessário, pois a condenação previdenciária é aferível por simples cálculos e não ultrapassa o limite de 1.000 salários-mínimos previsto no art. 496, §3o, I, do CPC, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.081.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova pericial, uma vez que o magistrado detém poder instrutório para determinar a produção de prova técnica necessária à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

A realização de perícia judicial não implica retificação administrativa do PPP, constituindo apenas meio de prova para aferição das condições efetivas de trabalho do segurado.

Reconhece-se a validade de laudo técnico extemporâneo, pois a legislação não exige contemporaneidade e a evolução tecnológica indica que as condições pretéritas tendem a ser mais agressivas ao trabalhador.

Admite-se a perícia por similaridade quando comprovado o encerramento das atividades da empresa empregadora, não podendo o segurado ser prejudicado pela impossibilidade de produção direta da prova.

Afasta-se o reconhecimento da especialidade do período de 1/5/1983 a 1/11/1987, pois a CTPS registra função de “serviços gerais”, enquanto o laudo pericial analisou atividade diversa baseada apenas em relato do autor, inexistindo outros elementos probatórios que comprovem exposição habitual e permanente a agente nocivo.

Reconhece-se a especialidade do período de 3/11/1987 a 2/6/1989, diante da comprovação documental do exercício da função de operador de máquina de lavar e da aferição pericial de ruído de 90,4 dB(A), superior ao limite legal vigente.

Reconhece-se a especialidade do período de 2/1/1991 a 2/1/1998, mediante perícia por similaridade, em razão da exposição habitual a frio em câmaras frigoríficas e a agentes biológicos decorrentes do manuseio de carnes e resíduos animais.

Reconhece-se a especialidade do período de 1/6/2000 a 27/4/2017, comprovada por perícia realizada no local de trabalho, que identificou exposição a calor acima dos limites de tolerância definidos pela NR-15, com aferição de índices IBUTG superiores aos parâmetros normativos.

Constatado que o segurado soma mais de 25 anos de atividade especial na data do requerimento administrativo, faz jus à aposentadoria especial prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91.

Fixam-se os efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação válida do INSS, por se tratar de reconhecimento baseado em prova produzida judicialmente, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.124.

Determina-se o afastamento do segurado de atividade especial após a implantação do benefício, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 709 de repercussão geral.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A perícia judicial constitui meio de prova legítimo para a comprovação da especialidade do labor, podendo ser determinada pelo magistrado no exercício de seu poder instrutório.

A perícia por similaridade é admissível quando comprovado o encerramento das atividades da empresa empregadora, desde que demonstrada a similitude das condições de trabalho.

O laudo técnico extemporâneo não invalida a comprovação da atividade especial, inexistindo exigência legal de contemporaneidade.

O reconhecimento da especialidade por exposição a agentes físicos ou biológicos depende da comprovação de exposição habitual e permanente, entendida como aquela inerente ao exercício das atividades, ainda que não contínua durante toda a jornada.

Quando o reconhecimento do tempo especial decorre de prova produzida exclusivamente em juízo, os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser fixados na data da citação válida do INSS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XIII; 7o, XXXIII; 201, §1o; CPC, art. 370 e art. 496, §3o, I; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979, no 2.172/1997 e no 3.048/1999; NR-15 da Portaria MTB no 3.214/1978.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.081 (REsp 1.882.236, REsp 1.893.709 e REsp 1.894.666); STJ, REsp 1.397.415/RS; STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 1.090; STJ, REsp 1.306.113/SC; STJ, REsp 1.429.611/RS; STF, ARE 664.335 (Tema 555); STF, RE 791.961/PR (Tema 709); TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5055122-92.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EGNALDO LAZARO DE MORAES - SP151205-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSANA RUBIN DE TOLEDO - SP152365-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SIDIEL APARECIDO LEITE JUNIOR - SP221889-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO APARECIDO RODRIGUES FILHO - SP268688-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA MUCCIACITO - SP372790-A

APELADO: VALDEMAR APARECIDO RIBEIRO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Ação previdenciária ajuizada contra o INSS objetivando o reconhecimento da especialidade de atividades exercidas pelo autor, para fins de concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (27/4/2017).

Gratuidade de justiça deferida (ID 258841065).

O juízo a quo julgou procedente o pedido (ID 258841182), para reconhecer o caráter especial das atividades e condenar o INSS a conceder ao autor a aposentadoria especial, desde a DER.

O INSS interpôs apelação (ID 258841188) requerendo, preliminarmente, a declaração da nulidade da prova pericial, ao argumento de que não houve apresentação prévia de PPP e formulários de atividade especial pelo segurado, sendo a perícia medida subsidiária e indevida, diante do ônus probatório do autor. Alega, ainda, incompetência da Justiça Comum para retificação de informações constantes de PPP e laudos ambientais, defendendo que eventual impugnação deve ser submetida à Justiça do Trabalho. Por fim, requer o conhecimento da remessa oficial, em razão da iliquidez da sentença. No mérito, postula a reforma da r. sentença. Sustenta que o laudo pericial é extemporâneo; que a função considerada pelo perito foi exclusivamente aquela relatada pelo autor; que a perícia carece de valor probatório em relação ao período de 2/1/1991 a 2/1/1998, haja vista que realizada por similaridade; que a exposição ao frio e aos agentes biológicos não era permanente; que a simples menção genérica a agentes biológicos não caracteriza especialidade; que a prova emprestada não tem valor probatório; que o calor proveniente do sol não é agente nocivo; que a aferição do calor deve ser feita em IBUTG. Subsidiariamente, requer: a) a fixação dos efeitos financeiros da condenação na data da juntada do laudo pericial em juízo; b) a determinação de afastamento do autor das atividades especiais; c) a intimação da parte autora para juntar aos autos autodeclaração de recebimento de pensão ou aposentadoria em outro regime de previdência; d) a aplicação do INPC para fins de correção monetária; e) a adoção, a partir de janeiro de 2022, da taxa SELIC, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. A matéria foi prequestionada pelo apelante, para fins recursais.

Com contrarrazões (ID 258841193), subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o apelo por atender aos requisitos de admissibilidade.

De início, observo ser inaplicável a disposição sobre o reexame necessário ao caso em tela, visto que o disposto no § 3o do artigo 496 do CPC/15 a dispensa no caso em questão, por se tratar de direito controvertido inferior ao limite previsto no citado dispositivo legal, conforme se verifica abaixo:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. (g.n.)

Neste sentido, o C. STJ, no julgamento que envolveu os recursos especiais REsp 1.882.236, REsp 1.893.709 e REsp 1.894.666, todos oriundos do TRF da 4a Região, fixou a seguinte tese:

“A demanda previdenciária, cujo valor de condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no artigo 496, §3o, inciso I, do CPC.” (Tema 1.081).

Para que uma condenação previdenciária atinja o valor de 1.000 (mil) salários-mínimos, necessário seria que a RMI fosse fixada no valor teto dos benefícios previdenciários, bem como abrangesse um período aproximado de 10 (dez) anos entre a DIB e a prolação da sentença.

No caso concreto, tendo em conta que o valor da condenação fica aquém do limite referido artigo 496, §3o, inc. I, do CPC/15, ainda que considerados os critérios de juros e correção monetária, a sentença proferida nos autos não está sujeita a reexame necessário.

Outrossim, não prospera a preliminar de nulidade da prova pericial.

Nos termos do art. 370 do CPC, incumbe ao magistrado dirigir a instrução probatória e determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a produção das provas necessárias à adequada formação do convencimento, indeferindo apenas as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a perícia judicial revelou-se pertinente, necessária e proporcional, não configurando substituição indevida do ônus da prova nem violação ao devido processo legal, mas exercício legítimo do poder instrutório do juiz.

Ressalte-se, ainda, que a realização de prova técnica destinada à apuração da natureza especial do labor, para fins previdenciários, não implica alteração das informações do PPP, tratando-se apenas de meio probatório para formação do convencimento judicial.

Rejeitada a matéria preliminar, passo à análise do mérito.

Considerando a data do requerimento administrativo (27/4/2017), o pedido será apreciado sob as regras vigentes anteriores à EC 103/2019.

Até o advento da referida emenda, vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição aos segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumpridos a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91 e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumpridos a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91 e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumpridos a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91 e o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

A aposentadoria especial, por sua vez, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, deve ser concedida ao segurado que, ao ter cumprido o período de carência, trabalhou sujeito a condições que prejudiquem a sua saúde ou integridade física, por um período de 15, 20 ou 25 anos, a depender da atividade exercida.

No tocante ao reconhecimento da especialidade, sabe-se que, até o advento da Lei no 9.032/95, em 28/04/1995, bastava, para a configuração do caráter especial da atividade exercida pelo segurado, que esta estivesse prevista nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 como penosa, insalubre ou perigosa.

Dessa forma, o campo de aplicação dos agentes nocivos associava-se ao serviço prestado e, para o reconhecimento da especialidade, era suficiente que o segurado comprovasse o exercício das funções listadas nos anexos trazidos pela lei, independentemente de laudo técnico, bastando a anotação da função em CTPS.

No entanto, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57 da Lei no 8.213/91, o simples enquadramento da atividade exercida pelo segurado por categoria profissional prevista nos anexos do decreto regulamentador não mais era bastante. A partir de então, para o reconhecimento da atividade especial, passou-se a exigir a demonstração, mediante formulário padrão (SB-40 e DSS-8030), emitido pelo empregador ou seu preposto, da efetiva exposição, habitual e permanente, ao agente nocivo à saúde ou à integridade física.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi modificada pela Lei no 9.032/95, sem que, até então, tivesse sido editada norma específica para definir a relação das atividades profissionais exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Nesse contexto, não havia dúvidas de que permaneciam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

Posteriormente, a Medida Provisória no 1.523/96, convertida na Lei no 9.528/97 e regulamentada pelo Decreto no 2.172/97, alterou o art. 58 da Lei no 8.213/91, estabelecendo que a comprovação da especialidade se realizaria por meio de formulário padrão e laudo técnico elaborado por profissional apto. Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no referido decreto.

O Decreto n.o 3.048/99, por sua vez, em seu art. 68, com a redação dada pelo Decreto n.o 4.032/2001, instituiu na legislação pátria o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, dispondo que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

A exigibilidade da elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário foi mantida pela legislação sucedânea (art. 148 da Instrução Normativa INSS/DC n.o 84, de 17/12/2002), sendo obrigatório, para fins de validade, que dele conste a identificação do profissional responsável pela elaboração do laudo técnico de condições ambientais em que se baseia.

Da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 45, de 6/8/2010, fazendo referência à Instrução Normativa INSS/DC n.o 99, de 5/12/2003, consta determinação, a partir de 1/1/2004, acerca da obrigatoriedade de elaboração do PPP, pela empresa, para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados que desempenhem o labor em condições insalubres, prescrevendo que referido documento deveria substituir o formulário até então exigido para a comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos.

Em resumo, tem-se que:

- para funções desempenhadas até 28/04/1995, data que antecede a promulgação da Lei n.o 9.032/95, suficiente o simples exercício da profissão, demonstrável por meio da apresentação da CTPS ou qualquer outro meio de prova, para fins de enquadramento da respectiva categoria profissional nos anexos dos regulamentos;

- de 29/04/1995 a 10/12/1997, data em que publicada a Lei no 9.528/97, necessária a apresentação de formulário padrão (SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN-8030) para a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos;

- de 11/12/1997 a 31/12/2003, data estabelecida pelo INSS, indispensável que o formulário venha acompanhado do laudo técnico em que se ampara - ressalvado que, em relação aos agentes nocivos ruído e calor, sempre se exigiu a apresentação de laudo técnico para demonstração do desempenho do trabalho em condições adversas (STJ, AgRg no AREsp 859232, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 26/4/2016);

- a partir de 01/01/2004, o único documento exigido para fins de comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, inclusive o ruído, será o PPP, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial, conforme se depreende da conjugação dos arts. 256, inciso IV, e 272, § 1.o, da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 45/2010.

Registro que o PPP ou laudo técnico extemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços.

Nesse sentido é o entendimento desta E. Corte Regional:

PREVIDENCIÁRIO. ESPECIAL. RUÍDO. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO PARA PROVA DE ATIVIDADE ESPECIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS. (..) - Quanto à extemporaneidade do laudo, observo que a jurisprudência desta Corte destaca a desnecessidade de contemporaneidade do laudo/PPP para que sejam consideradas válidas suas conclusões, tanto porque não há tal previsão em lei quanto porque a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas do que quando da execução dos serviços. (..) - Recurso de apelação a que se dá parcial provimento. (AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8" Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanin4 DE 19/03/2018)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁPJO. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERRALHEIRO. FUNÇÃO ANÁLOGA À DE ESMERILHADOR. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI. PPP EXTEMPORÂNEO. IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. REVISÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

(..) VI - O fato de os PPP's ou laudo técnico terem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, além disso, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. (..) XII - Apelação do réu e remessa oficial parcialmente providas. (AC/ReeNec 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento)

Na mesma linha, temos a Súmula n°68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, cujo enunciado é o seguinte: "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Havendo omissão no PPP no que tange à forma de exposição aos agentes nocivos (habitualidade e permanência), deve ser considerada a interpretação mais benéfica ao trabalhador, já que a ausência de campos específicos no formulário para tais apontamentos não deve prejudicar o segurado, o que autoriza, através da descrição da atividade nele contida, o reconhecimento de que esta exposição se deu de modo habitual e permanente, pois o ônus de provar a ausência desses requisitos é do INSS (AR 5009211-23.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 1 7/5/2020).

Além disso, a habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade especial não pressupõem que a exposição ao agente nocivo seja contínua e ininterrupta durante toda a jornada de trabalho, mas sim aquela ínsita ao desenvolvimento das atividades exercidas pelo trabalhador, integrada à sua rotina de trabalho, e não de ocorrência eventual, ocasional. (REsp 1.578.404/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, DJe 25.09.2019).

Manifestando-se acerca do tema, a 3.a Seção desta Corte definiu que se considera exposição permanente aquela que é indissociável da prestação do serviço ou produção do bem, esclarecendo mostrar-se despiciendo que a exposição ocorra durante toda a jornada de trabalho, mas sendo necessário que esta ocorra todas as vezes em que este é realizado (AR 5009211-23.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 1 7/5/2020).

No que concerne aos limites legais para o agente físico ruído, em suma, até 05/03/1997, são considerados especiais os períodos em que o segurado esteve submetido a ruído acima de 80dB, vide Decreto no 53.831/64. Entre 06/03/1997 e 18/11/2003, com o advento do Decreto no 2.172/97, a especialidade deve ser reconhecida para exposições acima de 90dB. Já a partir de 19/11/2003, quando editado o Decreto no 4.882/03, o reconhecimento se dá para ruído superior a 85 dB.

Relativamente aos agentes nocivos biológicos, é importante destacar que até a edição da Lei Federal no 9.032, de 28/04/1995, afigurava-se possível o enquadramento como especial, por categoria de profissionais da saúde, das ocupações de médico, técnico de raio-x, técnico de anatomia e de necropsia, dentista, enfermeiro, veterinário, pelo item 2.1.3 do Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e item 2.1.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979.

O item 1.3.2 do Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e o item 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979 também previam como especiais as atividades permanentes em que houvesse contato com doentes, animais doentes ou materiais infectocontagiosos, como as atividades de assistência médica, veterinária, odontológica, hospitalar e outras atividades afins.

Por sua vez, o item 3.0.1 do Anexo IV aos Decretos no 2.172/1997 e n° 3.048/1999, enquadra como especiais as atividades nas quais haja exposição habitual e permanente a microrganismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas. Ressalte-se que, nesses casos, a especialidade das atividades é determinada por meio de uma análise qualitativa, conforme Anexo no 14 da Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho no 15 (NR-15).

Para mais, cumpre destacar que foi firmado pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais o Tema 205, in verbis:

a) "Para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos Decretos de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo;

b) entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada (Tema 211/TNU)".

Portanto, a exposição a agentes biológicos, considerando as particularidades do labor exercido, não precisa ocorrer em todas as funções desempenhadas pelo trabalhador, mas deve representar um risco real de contaminação em seu ambiente de trabalho, superior ao risco em geral.

Saliente-se que o agente nocivo frio encontrava-se previsto no código 1.1.2 do Decreto no. 53.831/64. Tratava-se de labor em locais com temperatura inferior a 12 graus, capaz de ser nociva à saúde, proveniente de fontes artificiais. Os serviços e atividades profissionais eram previstos em trabalhos na indústria do frio - operadores em câmaras frigoríficas e outros. Ainda, o código 1.1.2, do anexo I, do Decreto n.o 83.080/79, manteve a referida previsão, retirando, todavia, a informação acerca da temperatura, associando a exposição ao frio em labor em câmaras frigoríficas e fabricação de gelo.

Cumpre observar que, embora os Decretos no. 2.172/1997 e no 3.048/1999, não tenham incluído o agente frio como nocivo para fins de atividade especial, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia, afastou a taxatividade do rol de agentes nocivos à saúde (REsp 1306113/SC, Primeira Seção, j. 14/11/2012, DJe 07/03/2013, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).

Ainda, há decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o enquadramento como atividade especial ao fator frio, mesmo após a edição dos Decretos nos 2.172/1997 e 3.048/1999, se comprovado, no caso concreto, ter o trabalhador estado a ele submetido, de modo habitual e permanente (REsp 1429611 / RS, Processo 2014/0006753-0, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 26/06/2018, DJe 08/08/2018).

Oportuno também observar que o Anexo 09, da NR-15 do Ministério do Trabalho, as "atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas, ou em locais que apresentem condições similares, que exponham os trabalhadores ao frio, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho."

Nesse sentido já decidiu esta Corte: (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL,5213378-07.2020.4.03.9999, 9a Turma, Relator Desembargador Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, Julgamento 04/11/2024, Intimação via sistema Data: 07/11/2024); ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5011009-95.2022.4.03.6105, 8a Turma, Relatora JUÍZA FEDERAL CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO, Julgamento: 25/03/2025, Intimação via sistema Data: 27/03/2025; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5003559-95.2021.4.03.6183, 8a Turma, Relator Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Julgamento: 06/06/2023, DJEN Data: 12/06/2023).

Desse modo, é possível o reconhecimento da especialidade em razão da exposição ao frio, ainda que o trabalho tenha sido prestado após a vigência dos Decretos no 2.173/1997 e no 3.048/1999.

Impende frisar que o reconhecimento do tempo especial em razão da exposição ao calor observa o princípio do tempus regit actum, segundo o qual as condições para enquadramento devem obedecer à legislação vigente à época da prestação do serviço.

Até 05/03/1997, bastava a comprovação da exposição a temperaturas superiores a 28oC, oriundas de fontes artificiais, conforme o código 1.1.1 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

Com a edição do Decreto no 2.172/97, em vigor a partir de 06/03/1997, o agente físico calor passou a ser avaliado de acordo com os limites estabelecidos pela NR-15, em seu Anexo 3 (código 2.0.4 do Anexo IV), independentemente da origem do calor (natural ou artificial). Essa mesma disciplina foi mantida pelo Decreto no 3.048/99.

A partir de então, a aferição deve considerar a intensidade do esforço físico da atividade (leve, moderado ou pesado) e a temperatura do ambiente, mensurada pelo Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG), que leva em conta a temperatura do bulbo úmido, do bulbo seco, do globo e a velocidade do ar.

Os limites de tolerância, para atividades contínuas, eram:

* atividade leve: até 30,0 IBUTG;

* atividade moderada: até 26,7 IBUTG;

* atividade pesada: até 25,0 IBUTG.

Posteriormente, o Anexo 3 da NR-15 foi alterado pelas Portarias SEPRT no 1.359/2019 e MTP no 426/2021, que passaram a considerar novas variáveis para a determinação do limite de tolerância, com base na taxa metabólica da atividade (sentado, em pé, movimento), para fixação do valor máximo de exposição ocupacional ao calor.

Em resumo, a caracterização da insalubridade decorrente da exposição ao agente físico calor até 05/03/1997, o enquadramento era qualitativo, bastando a comprovação da exposição a temperaturas superiores a 28oC, oriundas de fontes artificiais. A partir de 06/03/1997, a avaliação passou a ser quantitativa, baseada na metodologia da NR-15 (Anexo 3), mediante aferição do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG) e classificação das atividades em leves (30,0 IBUTG), moderadas (26,7 IBUTG) e pesadas (25,0 IBUTG).

A partir da Portaria SEPRT no 1.359, de 09/12/2019, mantida pela Portaria MTP no 426/2021, houve significativa mudança metodológica, abandonando-se a classificação simplificada por intensidade de atividade e passando-se a adotar um critério individualizado, que relaciona a taxa metabólica da atividade, em Watts, com o limite máximo de IBUTG permitido.

No que diz respeito ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), há que se observar o que restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.090, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 2082072/RS e outros), no qual se firmou a seguinte tese:

Tese Firmada

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

É preciso destacar, nessa seara, o julgamento do ARE 664335, no qual o E. STF assentou a tese segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Sendo assim, para que o EPI seja considerado eficaz é necessário que ele seja capaz de neutralizar a nocividade.

Ressalto que, para períodos anteriores a de 3 de dezembro de 1998, quando entrou em vigor a Lei 9.732, sequer havia no âmbito do direito previdenciário o uso eficaz do EPI como fator de descaracterização da atividade especial. A exigência de informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância só passou a existir com o advento da Medida Provisória 1.729, convertida na Lei no 9.732 /98, alterando a redação do § 2o do art. 58 da Lei no 8.213 /1991, conclusão extraída, inclusive, do §6o do art. 238 da IN no 45 do INSS (TNU - PEDILEF n.o 0501309-27.2015.4.05.8300/PE).

No que se refere aos períodos posteriores, há de se verificar, in casu, conforme definido no Tema 1.090 do STJ "se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor".

Logo, ainda que haja anotação da utilização de equipamento de proteção individual - EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, admite-se a contagem especial dos períodos requeridos, diante da particularidade do caso, se restou dúvida sobre a sua real eficácia, impondo-se decisão favorável ao autor.

Quanto aos agentes, em se tratando de exposição a “ruído”, o EPI sempre será considerado insuficiente, nos termos da tese firmada junto ao Tema 555 do STF:

I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (grifei)

No tocante aos agentes biológicos, cumpre salientar que a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o uso de EPI não tem o condão de neutralizar, de forma efetiva e absoluta, a nocividade da exposição. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11; TRF3, AC 0000727-58.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; TRF3, AC 0046087-43.2015.4.03.9999, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; e TRF3, AC 5002920-62.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

Isso porque a dinâmica de contaminação biológica não se restringe ao contato direto e visível, mas se dá também por vias aéreas, contato com superfícies, fluidos, secreções ou partículas microscópicas, cuja circulação e alcance não podem ser integralmente contidos por barreiras físicas individuais. Ainda que fornecidos luvas, máscaras, óculos de proteção ou aventais, não se pode afirmar a eliminação da probabilidade de contágio, mas apenas uma mitigação relativa do risco.

Nos termos do Tema 1090/STJ, o fornecimento de EPI descaracteriza a atividade especial somente quando comprovada a real neutralização do agente nocivo. Tratando-se de risco biológico, a ciência médica e a experiência social demonstram a impossibilidade de neutralização plena, pois mesmo ambientes controlados, como laboratórios de biossegurança, exigem protocolos adicionais de contenção coletiva, e não apenas EPIs.

A ratio decidendi, portanto, repousa na natureza própria do agente: o risco biológico envolve a incerteza quanto à via, ao modo e ao momento da infecção, de sorte que a simples declaração de fornecimento de EPI no PPP não basta para afastar a especialidade.

Assim, ao reconhecer a especialidade da atividade em exposição a agentes biológicos, reafirma-se que o EPI não descaracteriza a nocividade do ambiente laboral, devendo prevalecer a proteção previdenciária prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91.

Essas premissas fixadas, passo à análise do caso concreto.

Pretende a parte autora o reconhecimento judicial da especialidade dos seguintes períodos:

Período: 1/5/1983 a 1/11/1987

Empregadora: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS MANTOVANI LTDA (sucedida pela empresa Indústria e Comércio de Bebidas Estância de Socorro Ltda)

Cargo: serviços gerais (ID 258841032 - Pág. 30)

Período: 3/11/1987 a 2/6/1989

Empregadora: WILL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA/ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS ESTÂNCIA DE SOCORRO LTDA

Cargo: operador de máquina de lavar (ID 258841032 - Pág. 30; ID 258841032 - Pág. 104)

Período: 2/1/1991 a 2/1/1998

Empregadora: TRANPORTES ESPECIALIZADOS LS LTDA

Cargo: lombador (ID 258841032 - Pág. 31)

Período: 1/6/2000 a 27/4/2017

Empregadora: FRIGO CHARQUE SERRA NEGRA LTDA

Cargo: serviços gerais (ID 258841032 - Pág. 39); charqueador (ID 258841032 - Pág. 45)

Para tanto, juntou aos autos cópia da CTPS (ID 258841032 - Pág. 29 a 43), dos Perfis Profissiográficos Previdenciários referentes aos períodos de 3/11/1987 a 2/6/1989 e 1/6/2000 a 27/4/2017 (ID 258841032 - Pág. 104 a 106; ID 258841032 - Pág. 45 a 48), e de laudos periciais em nome de terceiros (ID 258841039; ID 258841044; ID 258841046; ID 258841058; ID 258841063). Requereu, ainda, a produção de prova pericial, a qual foi deferida pelo juízo (ID 258841128).

Após a realização da perícia, o perito apresentou os laudos (ID 258841153; ID 258841157).

Pois bem.

Incabível o reconhecimento da especialidade do interregno de 1/5/1983 a 1/11/1987, visto que a CTPS do autor indica o exercício do cargo de “serviços gerais” no período, enquanto o laudo pericial, com base exclusivamente no depoimento do próprio autor, considerou a atividade de “operador de máquina lavadora” para fins de análise da especialidade, atividade esta exercida no período de 3/11/1987 a 2/6/1989, conforme anotação em CTPS (ID 258841032 – Pág. 30).

Destarte, inexistindo nos autos outros elementos probatórios aptos a comprovar as atividades efetivamente desempenhadas no exercício do cargo de “serviços gerais”, não é possível afirmar que o autor laborava de forma habitual e permanente na máquina lavadora, exposto ao ruído aferido pelo perito.

Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença nesse ponto.

Por outro lado, impõe-se o enquadramento como especial do intervalo de 3/11/1987 a 2/6/1989, tendo em vista que a CTPS e o PPP (ID 258841032 - Pág. 104) indicam o exercício do cargo de “operador de máquina de lavar” e o perito, mediante avaliação in loco, aferiu exposição a ruído de 90,4 dB(A) na operação da lavadora.

Em relação ao período de 2/1/1991 a 2/1/1998, laborado na empresa TRANPORTES ESPECIALIZADOS LS LTDA, o perito valeu-se de estudo pericial por ele anteriormente realizado em empresa similar, referente à mesma atividade exercida pelo autor (lombador), dado o encerramento das atividades da empregadora.

Sabe-se que a realização de perícia por similaridade é admitida, mediante autorização judicial, nos casos em que a empresa, comprovadamente, encontra-se desativada e não há outra forma de demonstrar a especialidade da atividade, não podendo o empregado ser prejudicado pela inatividade do estabelecimento. (STJ, REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013).

Admite-se, pois, a aferição indireta das circunstâncias de labor, desde que em estabelecimento cujas atividades sejam semelhantes àquelas onde laborou originariamente.

Neste sentido é o entendimento desta C. Turma:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA PERICIAL POR SIMILARIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. De início, cabe salientar que o STJ, acerca da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.696.396/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJ Eletrônico em 19.12.2018, fixou a seguinte tese jurídica: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

2. Cumpre ressaltar que, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou, meramente, protelatórias (art. 130 do CPC/1973, atual 370 do CPC/2015). À vista disto, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

3. É encargo da parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, não cabendo ao judiciário por ela diligenciar.

4. Cabe salientar, ainda, que a comprovação de tempo especial se dá por documentos hábeis que demonstrem a exposição do trabalhador a condições de insalubridade, sendo o PPP meio de prova adequado para o deslinde do processo e formação de convencimento do juiz, não tendo o mesmo que estar atrelado à perícia técnica judicial. Ademais, trata-se de prova documental apta à formação da convicção do magistrado, sendo permitido ao juiz optar pelo meio de prova que achar mais adequado ao seu convencimento, não estando atrelado unicamente à perícia técnica realizada.

5. Por outro lado, o autor demonstrou constar com a situação cadastral "baixada ou inapta" a empresa Expresso Metropolitano Ltda., impossibilitando assim a obtenção da documentação necessária à comprovação da especialidade do labor.

6. A realização da perícia indireta ou por similaridade é admitida nos casos em que a empresa, comprovadamente, encerrou suas atividades e, não há outro meio para a demonstração da especialidade do labor, não podendo o empregado sofrer as penalidades pela inatividade do seu local de trabalho.

7. Agravo de instrumento provido.

(AI 5001958-71.2024.4.03.0000, Relator Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, 8a Turma, julgado em 22/05/2024, publicado no DJEN de 27/05/2024)

Desse modo, considerando que a consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal indica que a empresa em questão encontra-se inapta, mostra-se válida a utilização de perícia anteriormente realizada pelo perito em empresa similar para fins de comprovação da especialidade.

Portanto, de rigor o reconhecimento do caráter especial das atividades exercidas no período, porquanto o laudo atesta que eram exercidas no interior de câmaras frigoríficas e de caminhão frigorífico, cabendo o enquadramento no código 1.1.2 do Decreto no 53.831/1964 e do Decreto no 83.080/79.

O laudo atesta, ainda, que “a atividade do requerente desenvolveu-se com trabalhos ou operações permanentes com carnes, sangue, sem o cumprimento da NR6 (EPIs) caracterizando assim a atividade como insalubre de acordo com a Norma Regulamentadora 15 da Portaria (Mtb) no 3.214/78, seu anexo 14.”

Sendo assim, possível o enquadramento, ainda, por exposição a agentes biológicos, no código 1.3.1 do Decreto no 53.831/1964 e do Decreto no 83.080/79 (operações industriais com animais ou produtos oriundos de animais infectados).

No que tange à utilização de EPI, consta do laudo que a empresa periciada não apresentou ficha de controle sobre o uso de EPI.

Por fim, no que concerne ao período de 1/6/2000 a 27/4/2017, laborado na empresa FRIGO CHARQUE SERRA NEGRA LTDA, o estudo pericial realizado in loco (ID 258841156) demonstra que o autor exercia trabalho pesado, exposto a calor de 29,2 IBUTG, no setor de lavagem das carnes, e de 33,3 IBUTG, no setor de colocação de carnes varal, sem período de descanso, de modo que caracterizada a especialidade, conforme fundamentação supra.

O perito atesta, ainda, que a empresa não apresentou documentos comprobatórios sobre recebimento, controle ou uso de EPIs.

Verifica-se que os estudos periciais foram realizados nas dependências das empregadoras INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS ESTÂNCIA DE SOCORRO LTDA e FRIGO CHARQUE SERRA NEGRA LTDA, e que o perito é Engenheiro de Segurança do Trabalho de confiança do juízo, legalmente habilitado, sendo plenamente válidas as conclusões do laudo pericial.

Ante o exposto, impõe-se a reforma da r. sentença apenas no que diz respeito ao intervalo de 1/5/1983 a 1/11/1987 - laborado na empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS MANTOVANI LTDA -, o qual deve ser computado como tempo comum.

Diante do novo cenário, o autor atinge, na data do requerimento administrativo (27/4/2017), 25 anos, 5 meses e 28 dias de tempo especial, fazendo jus à aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei 8.213/91.

Acerca do termo inicial dos efeitos financeiros, observo que o reconhecimento do tempo especial, com consequente concessão do benefício requerido, decorreu de prova produzida em âmbito judicial, consubstanciada em perícia judicial in loco.

Desta feita, aplica-se aos autos a tese fixada pelo E. STJ no Tema 1124, sendo de rigor a fixação dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida do INSS, nos termos do item 2.3 da referida tese.

Em se tratando de aposentadoria especial, nítida a necessidade de afastamento do trabalhador da atividade especial, haja vista que o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 709 de repercussão geral (RE no 791.961-PR, j.08.06.2020), em que se discute, à luz dos arts. 5o, XIII; 7o, XXXIII, e 201, § 1o, da Constituição Federal, a constitucionalidade do § 8o do art. 57 da Lei 8.213/1991, que veda a percepção do benefício da aposentadoria especial pelo segurado que continuar exercendo atividade ou operação nociva à saúde ou à integridade física, firmou a seguinte tese:

"I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão".

Em 24.02.2021, o Pleno do STF, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, para:

"a) esclarecer que não há falar em inconstitucionalidade do § 8o do art. 57 da Lei no 8.213/91, em razão da alegada ausência dos requisitos autorizadores da edição da Medida Provisória que o originou, pois referida MP foi editada com a finalidade de se promoverem ajustes necessários na Previdência Social à época, cumprindo, portanto, as exigências devidas; b) alterar a redação da tese de repercussão geral fixada, para evitar qualquer contradição entre os termos utilizados no acórdão ora embargado, devendo ficar assim redigida: "4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: '(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.'"; c) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar os segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; e d) declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, por força de decisão judicial ou administrativa, até a proclamação do resultado deste julgamento, nos termos do voto do Relator."

Em 04.10.2021, o Pleno retomou a análise da matéria em sede de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal para modular os efeitos, excepcionalmente e temporalmente, da incidência do acórdão, relativamente aos profissionais de saúde constantes do rol do art. 3o-J da Lei no 13.979/2020, e que estejam trabalhando diretamente no combate à pandemia do COVID-19, ou prestando serviços de atendimento a pessoas atingidas pela doença em hospitais ou instituições congêneres, públicos ou privados, ficando suspensos os efeitos do acórdão proferido nos autos, enquanto estiver vigente a referida lei, que dispõe sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do vírus SARS-COV2, rejeitando os aclaratórios opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios, Derivados de Petróleo e Combustíveis de Santos e Região.

Depreende-se, assim, que o exercício da atividade especial pelo segurado durante o trâmite do processo administrativo ou judicial, seja de concessão ou de revisão, não altera o seu direito à percepção do benefício e dos efeitos financeiros decorrentes. Apenas com a implantação efetiva do benefício é que se lhe aplica a vedação do § 8o do art. 57 da Lei 8.213/1991, cabendo ao INSS, dentro das suas atribuições, fiscalizar o afastamento do segurado das atividades a partir de então.

Em consulta ao CNIS, verifico que o autor recebe aposentadoria por tempo de contribuição (NB 230.636.624-6), desde 13/12/2024, cabendo a ele, no momento oportuno da execução, a opção pelo melhor benefício. Caso opte pela manutenção da aposentadoria concedida administrativamente, tem direito à execução das parcelas do melhor benefício reconhecido judicialmente, limitadas à data de implantação daquela, consoante Tema Repetitivo 1018 do STJ.

Deixo de analisar o pedido subsidiário do INSS de juntada de declaração de recebimento ou não de pensão por morte ou aposentadoria em outro regime de previdência (Anexo I da Portaria 450/20 INSS/PRES), por ser tratar de procedimento atinente ao âmbito administrativo, dispensando-se a determinação judicial.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou parcial provimento apelo do INSS, para, nos termos da fundamentação, computar o período de 1/5/1983 a 1/11/1987 como tempo comum, bem como determinar a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida da autarquia previdenciária.

Os consectários legais deverão ser calculados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão vigente ao tempo da liquidação do julgado, observando-se, inclusive, as alterações promovidas pela EC no 136/25 a partir de sua vigência.

No mais, mantida a sentença sob seus fundamentos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. FRIO. CALOR. AGENTES BIOLÓGICOS. PERÍCIA JUDICIAL. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. VALIDADE. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que, em ação previdenciária, reconheceu a especialidade de atividades exercidas pelo segurado e concedeu aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (27/4/2017). A autarquia sustenta, preliminarmente, nulidade da prova pericial por ausência prévia de PPP e incompetência da Justiça Comum para retificação de informações constantes do PPP, bem como requer o reexame necessário. No mérito, impugna o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados, alegando extemporaneidade do laudo, ausência de exposição permanente a agentes nocivos, impossibilidade de perícia por similaridade e inadequação da avaliação dos agentes frio, calor e biológicos. Subsidiariamente, requer a fixação dos efeitos financeiros a partir da juntada do laudo pericial e outras providências.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame necessário na hipótese de condenação previdenciária estimável por simples cálculos e inferior ao limite legal; (ii) estabelecer se é válida a prova pericial judicial realizada para comprovação de atividade especial, inclusive quando inexistente PPP ou quando realizada por similaridade; (iii) determinar se os períodos laborados pelo autor configuram atividade especial em razão da exposição a ruído, frio, calor e agentes biológicos; (iv) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício quando o reconhecimento do tempo especial decorre de prova produzida em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o reexame necessário, pois a condenação previdenciária é aferível por simples cálculos e não ultrapassa o limite de 1.000 salários-mínimos previsto no art. 496, §3o, I, do CPC, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.081.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova pericial, uma vez que o magistrado detém poder instrutório para determinar a produção de prova técnica necessária à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

A realização de perícia judicial não implica retificação administrativa do PPP, constituindo apenas meio de prova para aferição das condições efetivas de trabalho do segurado.

Reconhece-se a validade de laudo técnico extemporâneo, pois a legislação não exige contemporaneidade e a evolução tecnológica indica que as condições pretéritas tendem a ser mais agressivas ao trabalhador.

Admite-se a perícia por similaridade quando comprovado o encerramento das atividades da empresa empregadora, não podendo o segurado ser prejudicado pela impossibilidade de produção direta da prova.

Afasta-se o reconhecimento da especialidade do período de 1/5/1983 a 1/11/1987, pois a CTPS registra função de “serviços gerais”, enquanto o laudo pericial analisou atividade diversa baseada apenas em relato do autor, inexistindo outros elementos probatórios que comprovem exposição habitual e permanente a agente nocivo.

Reconhece-se a especialidade do período de 3/11/1987 a 2/6/1989, diante da comprovação documental do exercício da função de operador de máquina de lavar e da aferição pericial de ruído de 90,4 dB(A), superior ao limite legal vigente.

Reconhece-se a especialidade do período de 2/1/1991 a 2/1/1998, mediante perícia por similaridade, em razão da exposição habitual a frio em câmaras frigoríficas e a agentes biológicos decorrentes do manuseio de carnes e resíduos animais.

Reconhece-se a especialidade do período de 1/6/2000 a 27/4/2017, comprovada por perícia realizada no local de trabalho, que identificou exposição a calor acima dos limites de tolerância definidos pela NR-15, com aferição de índices IBUTG superiores aos parâmetros normativos.

Constatado que o segurado soma mais de 25 anos de atividade especial na data do requerimento administrativo, faz jus à aposentadoria especial prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91.

Fixam-se os efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação válida do INSS, por se tratar de reconhecimento baseado em prova produzida judicialmente, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.124.

Determina-se o afastamento do segurado de atividade especial após a implantação do benefício, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 709 de repercussão geral.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A perícia judicial constitui meio de prova legítimo para a comprovação da especialidade do labor, podendo ser determinada pelo magistrado no exercício de seu poder instrutório.

A perícia por similaridade é admissível quando comprovado o encerramento das atividades da empresa empregadora, desde que demonstrada a similitude das condições de trabalho.

O laudo técnico extemporâneo não invalida a comprovação da atividade especial, inexistindo exigência legal de contemporaneidade.

O reconhecimento da especialidade por exposição a agentes físicos ou biológicos depende da comprovação de exposição habitual e permanente, entendida como aquela inerente ao exercício das atividades, ainda que não contínua durante toda a jornada.

Quando o reconhecimento do tempo especial decorre de prova produzida exclusivamente em juízo, os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser fixados na data da citação válida do INSS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XIII; 7o, XXXIII; 201, §1o; CPC, art. 370 e art. 496, §3o, I; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979, no 2.172/1997 e no 3.048/1999; NR-15 da Portaria MTB no 3.214/1978.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.081 (REsp 1.882.236, REsp 1.893.709 e REsp 1.894.666); STJ, REsp 1.397.415/RS; STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 1.090; STJ, REsp 1.306.113/SC; STJ, REsp 1.429.611/RS; STF, ARE 664.335 (Tema 555); STF, RE 791.961/PR (Tema 709); TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão